Tribunal: TJSP
Processo: 2058312-32.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que não reconheceu direito líquido e certo da autora à aposentadoria especial, concedida aos ocupantes do cargo de professor - Inexistência de violação manifesta à norma jurídica – Autora que não comprovou o exercício de atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que não reconheceu direito líquido e certo da autora à aposentadoria especial, concedida aos ocupantes do cargo de professor - Inexistência de violação manifesta à norma jurídica – Autora que não comprovou o exercício de atividades de coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – Tema no 965, STF - Ação rescisória que não pode ser utilizada como instrumento de rediscussão da causa - Ação improcedente no mérito.